Tribunal: TJDFT
Processo: 0746488-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Nos termos da petição de ID 22730966, o agravante comprova que o juiz a quo removeu, em 10/12/2020, LEILA RODRIGUES DA SILVA do encargo de inventariante nos autos n°0009779-64.2015.8.07.0007, nomeando o herdeiro GERALDO BENTO DA SILVA para cumprir o referido múnus público. Assim, antes de promover a substituição do representante legal do espólio, intime-se o agravado, na pessoa de seu procurador, Dr. Thiago Caetano Luz – OAB/DF 36.993, para se manifestar sobre a petição de ID 22654472. Publique-se. Intime-se.